Tribunal: TJDFT
Processo: 0735743-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUDICALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A propriedade se transfere entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (artigo 1.245, do Código Civil). “In casu”, o registro do título translativo da propriedade do imóvel posto “sub judice” está sendo discutido nos autos de ação declaratória, pendente de julgamento.

2. Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.572 do Código Civil, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, evitando-se, com isso, que as relações jurídicas do falecido sofram solução de continuidade. Havendo ação em curso para o fim específico de ser declarado o domínio sobre o bem, inexiste plausibilidade do direito de o autor se apossar, previamente, do imóvel posto “sub judice”, e isso mediante o deferimento de liminar em ação possessória.

3. Entre a demanda possessória e aquela atinente à “ação declaratória de validade de negócio jurídico nos autos de anterior ação de divórcio”, versando sobre o mesmo imóvel, há inegável prejudicialidade, sendo viável e juridicamente possível a suspensão do feito possessório até a conclusão daquele.

4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.